Tribunal: STF
Processo: RHC 258667
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPROPRIEDADE. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA: PONTO NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 991.746/MG (e-doc. 30).



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em prisão preventiva pela suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 4). 



    4. Contra o acórdão, a defesa formalizou a impetração perante o STJ, tendo o Ministro Relator não conhecido do writ (e-doc. 17). Na sequência, formalizou-se o citado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado. Embargos de declaração não obtiveram êxito (e-doc. 46). 



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa alega a nulidade das provas obtidas em razão da ausência de fundada suspeita para a abordagem policial que culminou na prisão do paciente, sustentando que a atuação estatal violou o princípio da legalidade e os direitos fundamentais à liberdade e à privacidade. Afirma que, após a abordagem, foi realizada busca no domicílio do paciente sem autorização judicial e sem a configuração de flagrante delito, em manifesta afronta ao artigo 5º, XI, da Constituição Federal, o que torna ilícitas as provas obtidas e, por derivação, ilegal a prisão em flagrante que se lhe seguiu. Sustenta, ainda, que a entrada irregular no imóvel compromete a cadeia de custódia da substância apreendida, invalidando a persecução penal. Argumenta que a prisão preventiva carece dos requisitos do artigo 312 do CPP, sendo desproporcional diante da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Alega, por fim, a ausência de câmeras corporais no momento da prisão como fator que compromete a transparência da ação policial e fragiliza o exercício do contraditório.



    6. Busca, no âmbito liminar, a revogação da custódia preventiva. No mérito, o reconhecimento da nulidade das diligências realizadas.



    7. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em contrarrazões, busca não provimento do recurso (e-doc. 66).



    É o relatório.



    Decido.



    8. O instituto processual da busca pessoal está previsto no Código de Processo Penal, ao lado da domiciliar, a partir do art. 240, nos seguintes termos:



     



    “Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. 



    § 1º. Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: 



    a) prender criminosos; 



    b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; 



    c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;



    d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; 



    e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; 



    f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;



    g) apreender pessoas vítimas de crimes;



    h) colher qualquer elemento de convicção. 



    § 2º. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. 



    Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (grifos nossos).



 



    9. A simples leitura do texto legal remete à prescindibilidade de mandado judicial para a licitude da ação, desde que constatada fundada suspeita que a autorize. Tal suspeita deve estar baseada em fatos concretos, e não apenas em suposições.



    10. No caso, o STJ, a partir do contexto fático-probatório delineado pelas instâncias ordinárias, pontuou a existência de fundada suspeita para a realização da diligência de busca pessoal:



    “(...) Acerca da busca pessoal, a decisão foi devidamente fundamentada, dela constando (e-STJ fls. 310/312): 



    No que se refere à busca pessoal, a jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que a revista pessoal sem autorização judicial prévia somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que a pessoa oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no § 2º do art. 240 e no art. 244, ambos do Código de Processo Penal. 



    Nessa linha de entendimento, "não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca pessoal/veicular], meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). 



    Na hipótese dos autos, a Corte local ao examinar a tese defensiva, assentou (eSTJ fls. 30/34): 



    - Buscas Pessoal e Domiciliar 



    A Defesa alega a invalidade da prova produzida em sede inquisitiva, ao argumento de que foi obtida por meio ilícito, já que a busca e apreensão realizada ocorreu sem autorização judicial. 



    Ocorre que, extrai-se dos autos a notícia de que o paciente estaria na condução de uma motocicleta, dirigindo de forma imprudente, gerando perigo de dano, além de ter desrespeitado diversas ordens de parada emanada pela polícia militar. 



    Assim, diferentemente do que alega o impetrante, entendo que em observância ao art. 144, §5º, da CF/88 e do art. 301 do CPP, a Polícia Militar pode prender quem se encontra em flagrante delito e por se tratar de uma diligência efetuada de uma maneira pontual revelou-se prescindível a autorização judicial, cuja ausência não acarretou qualquer nulidade ao processo. 



    Portanto, a meu ver, o estado de flagrância do acusado foi devidamente constatado. 



    Ademais, em conformidade com o art. 244 do CPP, "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito".



    Inclusive, o STJ vem reiterando o seu entendimento de que o nervosismo e a evasão ao avistar os policiais são condutas classificadas como “atitude suspeita” que autoriza a busca pessoal. 



    Vejamos: [...].



    Ademais, importante destacar que o habeas corpus não se presta para analisar, pormenorizadamente, as matérias fáticas, justamente por ser um procedimento célere que demanda prova pré-constituída. 



    Oportunamente, acerca dos fatos, transcreve-se do auto de prisão em flagrante (e-STJ fls. 43): 



    QUE, durante patrulhamento tático móvel pela Rua Pará, a equipe policial visualizou a motocicleta Honda CG, placa HAW-8389, cor preta, sendo conduzida por LUIZ FERNANDO SOUZA SANTOS, indivíduo amplamente conhecido no meio policial por seu envolvimento em atividades ilícitas; QUE, diante da suspeita, foi dada ordem de parada por diversas vezes, contudo, o condutor ignorou as determinações e acelerou bruscamente, passando a conduzir o veículo de forma imprudente e perigosa, colocando em risco sua própria integridade e a de terceiros; QUE, ao chegar no cruzamento das ruas São Paulo com Rio Grande do Sul, o indivíduo desrespeitou a sinalização de "PARE", quase colidindo com outro veículo; QUE, apesar das ordens repetidas para que interrompesse a fuga, o autor seguiu em alta velocidade, demonstrando total desrespeito às normas de trânsito e também às ordens emanadas pelos Policiais Militares; QUE, já na Avenida Dr. Breno Soares Maia, o suspeito quase provocou um novo acidente, o que agravou ainda mais o risco iminente; QUE, diante da situação de perigo iminente e da necessidade de contenção, a equipe policial efetuou três disparos de elastômero com a espingarda calibre 12 nº KTI 4413470, pertencente à carga da PMMG, com o objetivo de neutralizar a fuga e garantir a segurança dos envolvidos; QUE, antes de finalmente cessar a fuga e estacionar a motocicleta, LUIZ FERNANDO pegou o celular e, rapidamente, iniciou uma comunicação com um terceiro; QUE, no momento da abordagem, foi possível ouvir claramente o conduzido orientando a pessoa com quem falava a "pegar todo o material e sair do local", evidenciando tentativa de ocultação de provas; QUE, durante a revista, o autor tentou apagar as mensagens enviadas, sendo prontamente contido pela equipe policial; [...]. 



    Por sua vez, ouvido o paciente perante a autoridade policial, ele mesmo afirmou que estava indo embora pra casa, e vi os policiais de longe e meus documentos estão atrasados então já empreendi fuga [...] (e-STJ fl. 49). 



    Tem-se manifesta, dessa forma, a existência de fundadas razões para a abordagem do paciente, uma vez que ele, já conhecido do meio policial, ao avistar os policiais, empreendeu fuga, desrespeitando diversas ordens de parada emitidas pela polícia, passando, ao contrário, a acelerar a motocicleta e a dirigir de forma imprudente, quase causando diversos acidentes entre veículos. 



    Referido contexto revela dados concretos, objetivos e idôneos aptos a legitimar as diligências. Desse modo, a busca pessoal traduziu exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial. 



    Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, "amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso". (AgRg no HC n. 832.832/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.) 



    De fato, nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023). (...)” (e-doc. 30, p. 4-6; grifos nossos).



    11. Conforme se extrai dos autos, a abordagem policial não se deu de forma aleatória, mas decorreu de patrulhamento ostensivo realizado pela guarnição, que avistou o paciente — indivíduo conhecido no meio policial pela suposta prática de atividades ilícitas — e que, ao perceber a presença dos agentes, evadiu-se do local, desobedecendo reiteradas ordens de parada. Na sequência, passou a conduzir o veículo em alta velocidade, de forma imprudente e perigosa, colocando em risco sua própria integridade e a de terceiros. Diante desse contexto, estando evidenciada a justa causa para a intervenção policial, não se constata ilegalidade na atuação dos agentes, razão pela qual deve ser afastada a alegação de ilicitude da prova.



    12. Ademais, alcançar conclusão diversa quanto à regularidade da busca efetuada demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Os precedentes a seguir ilustram esse entendimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 212.682-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 213.895-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023; grifos nossos).  



    13. As alegações relativas à ilegalidade da busca domiciliar e prisão preventiva não foram apreciadas pelo STJ. Na decisão mantida no julgamento do agravo regimental naquela Corte, foi ressaltado o seguinte acerca desses pontos:



    “De início, destaque-se que a alegação defensiva relativa à busca domiciliar não foi previamente decidida pelo Tribunal de origem, motivo pelo qual não é possível conhecer do writ, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Com efeito, "é vedada a apreciação per saltum da pretensão defensiva, sob pena de supressão de instância, uma vez que compete ao Superior Tribunal de Justiça, na via processual do habeas corpus, apreciar ato de um dos Tribunais Regionais Federais ou dos Tribunais de Justiça estaduais (art. 105, inciso II, alínea a, da Constituição da República)" (EDcl no HC 609.741/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/9/2020, DJe 29/9/2020).



    (...)



    Por sua vez, o decreto de prisão preventiva do paciente não foi juntado aos autos, sem o que se torna inviável o exame da pretensão defensiva acerca da falta de fundamentação da prisão. Como é cediço, "a ação de habeas corpus exige a apresentação de prova préconstituída, incumbindo ao impetrante instruí-la suficiente e adequadamente, sob pena de inviabilizar a apreciação do constrangimento ilegal alegado" (AgRg no HC n. 799.608 /SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). “ (e-doc. 17, p. 3 e 6; grifos acrescidos).



    14. Assim, a atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    15. Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator